Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713549-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLA VENTURA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234, STF. REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS, TODAVIA NÃO DISPENSADO PARA O SEU QUADRO CLÍNICO CONSIDERANDO-SE, ASSIM, OFF LABEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REQUISITOS. TEMA 6, STF. PREENCHIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que determinou o fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fornecer o medicamento MICOFENOLATO SÓDICO a apelada, nos termos da prescrição médica. 2.1 Medicamento é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia não dispensado para o seu quadro clínico considerando-se, assim, off label. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. o apelante não deixou de atender ao preceito, visto que externa seu inconformismo, explicitando de forma fundamentada e clara os motivos pelos quais pretende seja a cassação, seja a reforma da sentença. Rejeito a preliminar arguida em contrarrazões. 4. No RE 1.366.243/SC, fixou-se que “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 5. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 06, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS. 6. A autora comprovou a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, a eficácia do fármaco com base em evidências científicas, e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS que enseje a eficácia correlata, todos os requisitos amparados em laudo emitido pelo NATJUS. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 2 o, 23, 196 e 198, todos da CF, sustentando ter havido a quebra do princípio da separação dos poderes pela concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, sem análise adequada do ato administrativo de indeferimento. Assevera que a atuação estatal na área da saúde deve observar os critérios técnicos e administrativos estabelecidos, o que não teria ocorrido no caso concreto, acrescentando que o acórdão recorrido não observou os requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamento não incorporado, especialmente a existência de substituto terapêutico e a ausência de manifestação da CONITEC e do NATJUS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 2 o, 23, 196 e 198, todos da CF. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A autora comprovou a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, a eficácia do fármaco com base em evidências científicas, e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS que enseje a eficácia correlata, todos os requisitos amparados em laudo emitido pelo NATJUS. (ID 71084320). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017